Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. No caso, o agravante realizou duas modalidades de empréstimos: na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos.

3. Confere-se que são legítimos os descontos das parcelas de empréstimos em folha de pagamento do agravante, pois a quantia não excede o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007).

4. Em relação aos empréstimos com desconto em conta, verifica-se que um valor ínfimo tem sobrado para o agravante, razão por que necessário impor, em sede de tutela de urgência, limitação aos descontos, como forma de assegurar o mínimo existencial e a dignidade humana.

5. Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento".

6. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que têm maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor.

7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente. Ficaram intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento.